Tribunal: TJDFT
Processo: 0757332-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida (professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal), em que postula a revisão do benefício previdenciário (cálculo da proporcionalidade com base na regra especial - CF, art. 40, § 5°) e a consequente condenação dos requeridos (DISTRITO FEDERAL e IPREV) ao pagamento das diferenças apuradas.
II. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV contra a sentença de procedência. Alegações recursais centradas no não preenchimento dos requisitos à aplicação da regra especial
III. A regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, art. 40, § 1o, III, "a") pressupõe a comprovação exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, art. 40, § 5o c/c L.C. 769, art. 22).
IV. Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (STF, Primeira Turma, ARE 917666 AgR, PUBLIC 31-05-2017, Segunda Turma, ARE 1014902 AgR, PUBLIC 23-06-2017, ARE 902865 AgR, PUBLIC 11-12-2015).
V. Nesse contexto fático-jurídico, não prospera o argumento recursal no sentido da exigência de que “A aposentadoria especial de magistério, ou a redução do tempo em 20%, conforme dispositivos constitucionais, se dá quando o servidor exercer este tempo em funções exclusivamente de magistério, ou seja, se completar os 25 anos em funções exclusivamente de magistério”, uma vez que comprovado o exercício de magistério pela requerente no período de 2000 a 2017 a totalizar 6.789 dias (ID 37437901 – p.58), para efeito de recebimento integral dos proventos com base na aposentadoria especial da categoria.
VI. Irretocável a sentença que fixa o cálculo da aposentadoria da requerente com base no critério legal de aposentadoria especial da categoria, a par da diferença de valores a que faz jus (CF, art. 40, § 5o e Lei Complementar 769, art. 22). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1314927, DJE: 22.02.2021; 2a Turma Recursal, acordão 1373089, DJE: 29.09.2021, 3a Turma Recursal, acordão 1347534, DJE; 24.06.2021.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.